Tribunal: TJPA
Processo: 0803731-96.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803731-96.2022.8.14.0401

APELANTE: RENYLSON TAVARES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803731-96.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RENYLSON TAVARES DE LIMA

ADVOGADO: DR. ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA OAB/PA 19.782

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO.
PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS OS CRIMES COMETIDOS, POR MEIO DE LAUDO E PROVAS TESTEMUNHAIS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803731-96.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RENYLSON TAVARES DE LIMA

ADVOGADO: DR. ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA OAB/PA 19.782

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RENYLSON TAVARES DE LIMA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 178 (cento e setenta e oito) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 180 do CP, além de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa a serem cumpridas em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 17826709 p. 1-5) em resumo, que em 05/04/2022, por volta das 13h, policiais militares estavam realizando rondas ostensivas, quando foram acionados por 02 (duas) pessoas, as quais informaram que tinham sido vítimas de um roubo ocorrido em uma locadora de veículo. Relataram que dentre os pertences subtraídos havia 01 (um) relógio SMART WACHT da Apple que estava sendo rastreado, e aparecia dentro do veículo para cometer o roubo, qual seja, um automóvel ONIX branco de placa OTH 7H52.

Em razão disso, os policiais empreenderam diligência até o local fornecido pelo relógio, tendo abordado o veículo na Travessa Nove de Janeiro com a Vinte e um de abril. Em seu interior estava o Apelante que indagado sobre o relógio de propriedade do Sr. Leandro Brito da Silva, afirmou que estava dentro do veículo. Posteriormente, os policiais perguntaram sobre uma pulseira roubada, tendo o mesmo respondido que estava na casa dele, localizada próximo ao local em que foi abordado.

Ato contínuo, os agentes da lei foram até o imóvel, local onde RENYLSON entregou a pulseira, 04 (quatro) aparelhos celulares da marca SAMSUNG, 03 (três) munições calibre .32 (ponto trinta e dois) uma balança de precisão e uma porção de erva seca prensada, semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33,
caput
da Lei nº 11.343/06; art. 180 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17826779 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17961991 p. 1-14) pugnando pela absolvição do mesmo por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 18159830 p. 1-13), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 18289272 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Princípio da Insignificância

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do Apelante.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Recorrente foi preso em flagrante delito por ter em depósito: 49,8
g (quarenta e nove gramas e oito miligramas) de maconha e 01 (uma) balança de precisão, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 17826666 p. 8) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 17826710 p. 1-2).

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais, prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Desta forma, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito as substâncias acima apontadas, para fins comerciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2. Para acolher a tese defensiva de que as demais provas colhidas em juízo não são suficientes para alicerçar a condenação seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.080.803/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Quanto à alegada insignificância, anoto que a conduta imputada não pode ser considerada insignificante, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos socialmente, tornando a submissão à sanção criminal indispensável, tanto à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade.

Segundo entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, e doutrina pacificada do Supremo Tribunal Federal, afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.

Acerca do tema, confira-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO
.

1. Não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 645726 SP 2021/0044947-6, Relatora: Ministra Laurita Vaz. 6ª Turma do STJ, Publicado em 14/06/2021).

APELAÇÕES CRIMINAIS - PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - RECURSO DEFENSIVO: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL: TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - PERDIMENTO DO DINHEIRO APREENDIDO - POSSIBILIDADE
. Tendo em vista a natureza dos crimes de tráfico e de porte de droga para consumo pessoal, não há como aplicar o princípio da insignificância, independentemente da quantidade da droga apreendida, na medida em que não é ínfima a lesão à saúde pública, que é o bem jurídico tutelado nesses delitos. Se as provas permitirem afirmar que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao apelado e se destinavam ao comércio, é imperiosa a condenação pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06. Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, deve ser declarado o perdimento dos valores apreendidos oriundos da mercancia ilícita.
(TJ-MG - APR: 10701180166327001 Uberaba, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2022).

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juiz levou em conta os depoimentos prestados pelas testemunhas Arnildo Prist dos Santos e Roni Adriano da Silva Rabelo, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

É cediço que o crime de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para sua configuração, a posse ou porte da munição ou arma em questão, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de dano.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna e externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA.

1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2. (...)

3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Pedido de Absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de receptação

Em que pese a irresignação defensiva, após analisar atentamente os autos, verifico que o pleito absolutório não merece prosperar.

O delito de receptação dolosa é previsto na norma penal incriminadora do artigo 180,
caput
, do Código Penal, cujo preceito primário assim prescreve:

“Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.”

Para a sua caracterização, necessário se faz que o agente tenha ciência ou ao menos cogite que o bem que está na sua posse seja oriundo de um crime, uma vez que o tipo penal em apreço tem o dolo como elemento subjetivo.

Todavia, a obtenção da prova direta da consciência da ilicitude do objeto é tormentosa, porque não prescinde da aferição da real intenção e vontade do agente, circunstâncias essas que são de foro íntimo. À vista disso, a prova acerca do conhecimento da origem ilícita do objeto torna-se bastante sutil, de modo que se revela perfeitamente aceitável que o dolo seja extraído das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delitiva.

Pois bem.

No presente caso, a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência policial (ID nº 17826666 p. 4), do auto de apresentação e a apreensão de objeto (ID nº 17826666 p. 8) e do Auto de Entrega (ID nº 17826666 p. 10), que dão conta de que 01 (uma) pulseira de ouro; 01 (um) relógio de pulso Smart Watch da Apple e 04 (quatro) aparelhos celulares são produtos de crime, tendo sido devolvidos ao proprietário (ID nº 17826666 p. 10).

No que tange à autoria delitiva, verifico que controvérsia recai em torno da ciência, ou não, do Recorrente a respeito da origem espúria do bem, já que o apelante foi preso em flagrante de posse do relógio e em sua casa haviam outros itens produto de crime.

Em situações como a dos autos em que o apelante é preso na posse de coisa oriunda de crime, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao indivíduo demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia por completo a sua procedência ilícita, com fulcro no artigo 156, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - (...).

II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes (...). (STJ - HC: 469025 SC 2018/0237687-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

Com isso, verifica-se que a defesa não se desincumbiu de seu ônus, razão pela qual não merece acolhimento o pleito absolutório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024